Tribunal: TJMT
Processo: 1017900-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017900-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGRAVADOS:- JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA
Agravo de Instrumento n. 1017900-64.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que homologou o plano de Recuperação Judicial.
A agravante alega que não foram analisadas as condições previstas para pagamento dos credores, tais como deságio, carência, parcelamento, dentre outros, que o maculam de ilegalidade e abusividade.
Aduz que a proposta transfere ao credor o ônus do prejuízo da atividade econômica da empresa, o que é inaceitável.
Acrescenta que a forma apresentada para pagamento dos credores, prevê pagamento individualizado, consignando condições diversas quanto ao deságio, carência, prazo para pagamento, inclusive para credores da mesma classe, o que é inadmissível, além de violar o art. 126, da Lei n. 11.101/2005.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que homologou o plano apresentado na Recuperação Judicial.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
As questões apresentadas serão aprofundadas no mérito, após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
A contraminuta já foi apresentada (Id 104699493).
Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 8 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator